Tribunal: STF
Processo: ACO 2096
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Irregularidade na prestação de contas. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (CAUC/Siafi/Cadin). 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Honorários. Majoração. art. 85, §11, do CPC. Impossibilidade. Extrapolamento dos limites previstos na parte final da norma processual. 7. Multa. Em caso de votação unânime no colegiado, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 8. Negativa de provimento a agravo interno.